Tribunal: STF
Processo: ADI 453
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-06-06
Data de publicação: 1991-06-06

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7940, DE
20/12/1989, ART. 3., AO CONSIDERAR, COMO CONTRIBUINTES DA TAXA DE
FISCALIZAÇÃO DOS MERCADOS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, OS
AUDITORES INDEPENDENTES. COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS. MEDIDA
CAUTELAR QUE NÃO E DE CONCEDER-SE, POR NÃO SE CONFIGURAREM OS
PRESSUPOSTOS A SEU DEFERIMENTO.